Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-31.2024.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001629-31.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IARA MOURA GIONGO - CPF: 045.708.141-40 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargos de Declaração n.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargante:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Embargada:
Iara Moura Giongo

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO ABATIMENTO DO SEGURO CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Iara Moura Giongo em face de acórdão proferido em sede de recurso inominado, no contexto de cumprimento de sentença em ação de restituição de valores, oriunda do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, mas omitiu-se quanto à restituição com abatimento do seguro previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não explicitar, no dispositivo, a dedução do valor referente ao seguro contratado pela parte autora, conforme previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado.

4.

No caso concreto, ficou demonstrado que houve omissão no dispositivo do acórdão quanto ao abatimento do seguro na restituição de valores pagos, apesar de haver previsão contratual expressa nesse sentido.

5.

A correção da omissão não altera a fundamentação nem o mérito da decisão, apenas ajusta a parte dispositiva para refletir corretamente a obrigação reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no dispositivo do acórdão quanto ao abatimento de valor de seguro previsto contratualmente deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

2.

A retificação da parte dispositiva do acórdão não altera o mérito da decisão, mas garante sua conformidade com os elementos do contrato e com os fundamentos adotados no voto.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.099 de 1995, artigos 48 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Número Único 1057045-22.2024.8.11.0001, Relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 23/05/25, DJE 23/05/25.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargos de Declaração n.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargante:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Embargada:
Iara Moura Giongo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Iara Moura Giongo
.

Ação:
Restituição de Valores.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 313149892): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 321816358): conheceu do recurso inominado interposto por Iara Moura Giongo e deu-lhe parcial provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 322550868):

O embargante alega que existe omissão no acórdão no tocante a devolução do seguro contratado pela parte autora.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargos de Declaração n.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargante:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Embargada:
Iara Moura Giongo

VOTO

Colendos Pares
;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise do acórdão recorrido, observo que assiste razão ao embargante, em virtude da omissão quanto ao seguro contratado pela autora.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDIDADE VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de existência obscuridade no acórdão, ao passo que condenou em multa no patamar de 10%, quando a lei limita a 5%, merece acolhimento, ao passo que a multa aplicada deverá observar o limite estabelecido no artigo 1.021, §4º do CPC. Embargos de declaração acolhido. (N.U 1057045-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão constante no acórdão, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
DETERMINAR

a restituição dos valores pagos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo”.

Quando o correto é: “
DETERMINAR

a restituição dos valores pagos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, com o abatimento do seguro contratado, conforme previsão contratual”.

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Por essas razões,
DETERMINAR

a restituição dos valores pagos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, com o abatimento do seguro contratado, conforme previsão contratual, com juros de mora a partir da citação
e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo.

Deixo de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025